Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de direitos possessórios – condomínio irregular – possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios de imóvel localizado em condomínio irregular, ao fundamento de que há desproporção entre o valor do débito e o valor do imóvel.
2. A parte agravante sustenta a possibilidade de realização da penhora, uma vez que a origem do débito está no rateio das despesas com a manutenção do condomínio.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se o valor do débito em aproximados R$ 5.000,00 é impeditivo para realização da penhora de direitos possessórios.
III. Razões de decidir
4. Dispõe o art. 789 do CPC que o devedor responde com seus bens presentes e futuros. Ou seja, é passível de penhora qualquer bem com conteúdo econômico e que faça parte do patrimônio do devedor, desde que não haja disposição legal em sentido contrário.
5. Os direitos possessórios de imóvel não regularizado, em sua grande maioria, não se firmam em instrumento público, tampouco é de fácil acesso a terceiros, porque em muitas vezes restrita às pessoas que participaram do negócio. Contudo, possui conteúdo econômico, sendo passível de penhora nos termos do art. 835, XIII, do CPC.
6. Conquanto a execução tenha que se desenvolver da forma menos gravosa para o devedor (art. 805, CPC), deve-se garantir de outro lado a máxima efetividade da execução, que tramita em benefício do credor, que teve de se valer do poder coercitivo do Estado para ver cumprida a obrigação (art. 797, CPC).
7. Os princípios constituem orientações de sustentabilidade do sistema jurídico e a colidência entre eles deve ser resolvida pela técnica da ponderação, que volta sua atenção para o caso concreto e estabelece naquele momento qual valor deve ser sacrificado em detrimento do outro para fins de harmonização do Direito.
8. O débito exequendo em abril de 2025 alcançou a quantia de R$ 4.962,50. Embora se presuma o valor superior do bem imóvel, não se considera irrisório ou ínfima a quantia executada, quando não há notícia do real valor do bem e, ainda assim, deve-se ponderar não apenas o valor do débito frente ao do bem penhorado, mas também os custos do processo e o desgaste oriundo do simples transcurso do tempo.
9. A dívida da execução decorre da inadimplência de taxas condominiais e constitui obrigação de natureza propter rem. E a propósito, cumpre registrar que a Lei 8.009/1990 admite a penhora do imóvel considerado bem de família para a cobrança de dívidas oriundas do próprio imóvel, a fim de manter a higidez das relações negociais, a segurança jurídica e a boa-fé.
10. O cabimento da penhora, todavia, obriga ao credor tomar as medidas necessárias para a consecução da finalidade, como promover a intimação da devedora, dar publicidade ao ato constritivo, lembrando que se trata de penhora de direitos obrigacionais (pessoais), que não ostentam as mesmas características do Registro de Imóveis, além de promover a avaliação e a alienação do imóvel penhorado.
IV. Dispositivo
11. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada e permitir a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel, observando-se os limites e requisitos necessários para a efetivação da medida constritiva.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.